Tribunal: TJSP
Processo: 2014215-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Previdência privada aberta – Tutela provisória para manutenção do plano inicialmente contratado – . Agravo interno – Recebimento do agravo de instrumento – Regra geral de processamento apenas no efeito devolutivo – Excepcionalidade não demonstrada – Agravo interno improvido.